Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-52.2016.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000115-52.2016.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MICHEL KAPPES - CPF: 018.126.921-02 (ADVOGADO), ALANA ALTHEMEYER - CPF: 014.495.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – PERDA DA CARGA – INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONTRA O CAUSADOR DO DANO (TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000115-52.2016.8.11.0010

EMBARGANTE:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão desta Câmara (Id.32361952), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamento.

A embargante sustenta que o vício reside no fato de que
“o acórdão ora embargado citou exatamente a cláusula supra, porém destacou tão somente o trecho que fala da culpa grave, dolo e/ou má-fé, omitindo ou esquecendo de negritar também a sentença seguinte, que igualmente retira a eficácia da cláusula DDR quando houver inobservância das condições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito”.

Sustenta, ainda, que
“mais uma vez deixa de analisar a menção ao excesso de velocidade, optando por destacar apenas a informação de falta de sinalização”
de modo que
“é necessário analisar todo o acervo probatório constante dos autos”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes. (Id. 33453470)

Contraminuta no Id. 34195483.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 32361952, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – PERDA DA CARGA – INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONTRA O CAUSADOR DO DANO (TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

Inexistindo prova da culpa, dolo ou violação às leis de trânsito da transportadora no momento do acidente, considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso, e a seguradora não fez jus ao ressarcimento pretendido.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que,

a parte autora, ora embargante, não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado, uma vez que, embora sustente o excesso de velocidade, o próprio laudo que apresentou exime o embargado das excludentes da renúncia.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) É que, conforme se verifica

do Relatório de Sinistro de Transporte, em que pese o veículo trafegar a 80 km/h, enquanto que no local do acidente deveria ser a 60 km/h, destacou-se que a falta de sinalização em relação à existência de um trevo logo à frente fez com o motorista não reduzisse a velocidade, confira:

“(...)
De posse dos discos do tacógrafo verificamos que a velocidade desenvolvida no momento do evento era de aproximadamente 80km/h. Velocidade excessiva para o local e principalmente para um veículo rodotrem carregado, pois se tratava de uma curva acentuada, devido a existência do trevo de entroncamento das Rodovias MT 480 e BR 364, observado que antes do trevo o Limite de velocidade é de 60km/h.

Apesar do motorista não ter relatado, acreditamos que devido a falta de sinalização, quando o mesmo percebeu já estava no trevo e não teve tempo de reduzir a velocidade

(...).”

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020